Tribunal: TJMT
Processo: 0004809-05.2018.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004809-05.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[L. S. D. S. I. - CPF: 095.329.341-62 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JOSIANE DINIZ DA SILVA - CPF: 015.347.952-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004809-05.2018.8.11.0007

APELANTE: L. S. D. S. I., DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RECURSO ESPECIAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – JUÍZO DE – TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL – RETRATAÇÃO NECESSÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

2. Desse modo, em sede de Recurso de Apelação, será cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, imposta à municipalidade, uma vez estar em desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado na fixação da tese jurídica identificada sob o Tema 1.002 da Repercussão Geral, porém afastar as multas aplicadas.

3. Acórdão que merece reforma em juízo de retratação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004809-05.2018.8.11.0007

APELANTE: L. S. D. S. I., DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (REDATORA DESIGNADA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação,
em possível
juízo de retratação
, remetido pela vice-presidência deste Tribunal de Justiça, com base no artigo 1.030, II, do CPC, ao fazer o juízo de admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo município de Alta Floresta, em face de acórdão prolatado no julgamento de Recurso de Apelação no qual restei como Redatora designada, assim ementado:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Isso porque, segundo a Vice-Presidência, o julgamento colegiado proferido não estaria em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do RE 1.140.005/RJ, com repercussão geral reconhecida, resultando na tese jurídica identificada pelo Tema 1.002.

Trata-se de apelo em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, além de outras deliberações, determinou a
matrícula da infante em creche infantil mais próxima de sua residência, que reconheceu devido o pagamento de honorários de sucumbência
em favor da Defensoria Pública Estadual (Id. 278.63455).

No apelo, disponível no Id. 278.63456, pugna pela reforma da decisão recorrida,
para que o município de Alta Floresta não seja condenado
ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual e a exclusão da multa diária.

Após, as contrarrazões foram apresentadas no Id. 278.63461), manifestando pelo desprovimento do recurso.

O parecer do Ministério Público, pugnou pelo desprovimento do recurso em relação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual (Id.106161460).

O acórdão desproveu o apelo, para não reconhecer a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no qual esta Desembargadora foi designada como redatora, disponível no Id. 153749690.

Em face do resultado desse julgamento, a Defensoria Pública Estadual interpôs Recurso Extraordinário no Id. 155027666, sendo os autos remetidos a esta Câmara para possível juízo de retratação, pela Vice-Presidência deste Sodalício.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Redatora designada

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004809-05.2018.8.11.0007

APELANTE: L. S. D. S. I., DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, para deliberar sobre desconformidade do acórdão proferido no Recurso de Apelação interposto pelo município de Alta Floresta, com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do RE 1.140.005/RJ, com repercussão geral reconhecida, resultando na tese jurídica identificada pelo Tema 1.002.

Analisando novamente o caso dos autos, à luz no novel entendimento vinculante da Suprema Corte, entendo que assiste razão ao recorrente.

Explico.

Verifico que, o município foi condenado a efetivar a
matrícula do infante na creche municipal mais próxima a sua residência, com o pagamento de multa diária e
condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, pelo Magistrado Singular.

Irresignada, o município de Alta Floresta se insurgiu contra o ato sentencial, buscando o reconhecimento no apelo para

exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em favor da Defensoria Publica Estadual, como já relatado.

Ocorre que, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, foi recentemente consolidado no Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral, o entendimento vinculante determinando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, quando representante da parte vencedora na ação ajuizada contra a Fazenda Pública, conforme se extrai da tese jurídica fixada, que transcrevo a seguir:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nesse sentido, é evidente que a Súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça, restou superada, aguardando, pois, formal cancelamento, de modo que inaplicável ao caso, assim como o entendimento então majoritário neste Tribunal de Justiça, porquanto baseado no entendimento sumulado.

Dessa forma, merece ser desprovido o recurso, para manter a condenação do Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual no valor fixado na sentença de R$ 1.000,00 (mil reais).

Logo, há desconformidade do Acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado na fixação da tese jurídica do Tema 1.002 da Repercussão Geral, a revelar sua necessidade de
retratação
, na forma autorizada pelo inciso II, artigo 1.030, do Código de Processo Civil, a fim de
NEGAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Alta Floresta, para manter a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e afastar as multas aplicadas.

Decorrido o prazo para recorrer, certifique-se e encaminhe-se à Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024